Tribunal: STF
Processo: Rcl 93892
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernando Pacheco de Lima (e-doc. 11) contra decisão mediante a qual neguei seguimento a reclamação com base na jurisprudência dessa Corte e por entender não haver aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado - Súmula Vinculante nº 14 (e-doc. 7).
A parte embargante alega, em síntese, que a decisão incorreu em contradição e omissão, ao 
“reconhecer a existência de decisão judicial que decretou a prisão preventiva do embargante e admitir que tal decisum não foi disponibilizado à defesa, para, ao final, concluir pela inexistência de violação à Súmula Vinculante nº 14.
Com efeito, conforme expressamente consignado, o acesso defensivo foi restringido sob o argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva também contemplaria diligências investigativas ainda pendentes de cumprimento, circunstância que, segundo o juízo de origem, inviabilizaria sua disponibilização parcial.”

Sustenta que “o que se verifica é a negativa de acesso à decisão judicial que fundamenta a restrição da liberdade do embargante, elemento que, por sua própria natureza, já se encontra formalizado, documentado e incorporado aos autos.”
Expõe que a decisão embargada não enfrentou, “de forma adequada, a questão relativa ao cerceamento de defesa decorrente da negativa de acesso à decisão que decretou a prisão preventiva.”
Ao final, requer 
“a) o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios de contradição e omissão apontados; 
b) a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática, reconhecendo-se a efetiva aderência do caso concreto à Súmula Vinculante nº 14; 
c) consequentemente, o regular processamento da reclamação constitucional, com a devida apreciação do mérito; 
d) subsidiariamente, o afastamento de eventual óbice formal relativo ao valor da causa, com a possibilidade de sua regularização.”

É o relatório do essencial. 
Decido.
Por meio da decisão publicada em 28/04/2026, neguei seguimento à presente reclamação e adverti a parte reclamante nos seguintes termos: 

“Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
Verifico que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação supra. 
Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.” (e-doc. 7)

A determinação acima não foi atendida. 
Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente